Tribunal: STF
Processo: AI 524936
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE REEXAME PRÉVIO DE NORMAS
INFERIORES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
1.      Controvérsia afeta à
 interpretação de norma local, incidência da Súmula 280. Eventual
ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma
indireta.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.